Tribunal: TJDFT
Processo: 0720845-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720845-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: L.A DISTRIBUIDORA E BAR LTDA - ME, LEONARDO OLIVEIRA AMARAL 71960600168 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de execução em que contende com L.A. DISTRIBUIDORA E BAR LTDA – ME e LEONARDO OLIVEIRA AMARAL (processo n. 0007240-17.2031.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Relata que o feito tramita desde 01/03/2013, perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, buscando o agravante, desde então, satisfazer seu crédito sem o integral adimplemento até o presente momento. Assevera que no andamento processual é possível verificar que inúmeras foram as tentativas de pesquisa de ativos, via antigo sistema BACENJUD, sendo a última realizada em 12/09/2018 (ID 31443249). Ressalta o equívoco do entendimento esposado pelo juízo, sustentando a pertinência da renovação da diligência, pois já transcorridos quase três anos da última pesquisa e considerando a recente inovação do sistema de pesquisas, que incluiu outras funções além da simples pesquisa de ativos. Defende, ainda, que a medida judicial é de extrema relevância ao êxito da demanda, especialmente considerando que a execução é movida no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC. Aduz ser possível proteger o direito do credor, reconhecido judicialmente, ao mesmo tempo em que se preserva o aparato judicial, vez que o procedimento buscado é à tutela jurisdicional executiva, além da proteção dos princípios da eficiência, celeridade e do interesse da Justiça. Ademais, deve ser considerado o lapso temporal entre a última pesquisa e o pedido do agravante, em que pese a ausência de demonstração de modificação de condição econômica. Discorre sobre a finalidade dos sistemas cadastrais informatizados à disposição desta Corte, asseverando que, de acordo com o entendimento do STJ, não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, devendo ser observado apenas o critério de razoabilidade. Nesse viés, entende que o ato agravado atenta contra a dignidade da efetividade executória, além de constituir desproporcionalidade ao caso concreto e na observância aos princípios da cooperação (art. 6o do CPC), o princípio da celeridade (art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88), bem como a possibilidade das penhoras respaldadas a luz do art. 523, §3o e art. 835 do Código de Processo Civil. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, deferindo-se o requerimento de novas pesquisas, em especial ao sistema SISBAJUD, modalidade teimosinha. Preparo regular no ID 26851252 e 26851253. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Notoriamente, os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade do processo, simplificando procedimentos em busca da localização de bens e endereços, bem como atos de constrição, sendo instrumento de cooperação importante para a efetivação da justiça. No caso dos autos, o agravante persegue desde 2013 o crédito referente à cártula de cheque que instrui a inicial (ID 31441961 dos autos de origem), no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Infere-se que ao longo desses oito anos de tramitação diversas diligências foram realizadas com o propósito de obter bens passíveis de penhora, tais como consultas ao sistema BACENJUD (IDs 31442130, 31442280, 31442443, 31442754, 31442836, 31442961 e 31443249), RENAJUD (IDs 31442139, 31442463, 31442903 e 31442965), e-RIDF (IDS 31442749 e 31442963) e INFOJUD (IDs 31442759, 31442765 e 31442968). Evidencia-se, sem sobra de dúvidas, a cooperação do juízo na busca de bens para satisfazer o crédito do credor, a quem compete, igualmente, realizar as buscas que estiveram ao seu alcance, não podendo ser imputado somente ao judiciário esse mister. Todavia, tenho que a probabilidade de provimento do recurso reside no fato de que a última consulta BACENJUD foi realizada em 2018 (ID 31443249), quando ainda não haviam sido implantadas as melhorias no sistema, o que ocorreu em data recente, setembro de 2020, contemplando novas funcionalidades e ferramentas de busca, bem como abrangendo informações ainda mais detalhadas do devedor, tais como extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, títulos de renda fixa, ações, ativos mobiliários, etc, passando a ser denominado SISBAJUD. Nesse cenário, em que pese o entendimento externado na decisão agravada, mostra-se mais que razoável acolher o pedido de pesquisa ao SISBAJUD antes que os autos sejam remetidos novamente ao arquivo provisório. Sobre o tema, tenho decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. TENTATIVAS ANTERIORES FRUSTRADAS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado passíveis de penhora, exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a realização dessas diligências. 2. Decorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada e havendo pedido da parte, deve o Juízo de origem promover nova consulta com o fito de auxiliar a satisfação do crédito inadimplido, em atenção aos princípios da razoabilidade e da cooperação. 3. Recurso provido. (Acórdão 1334857, 07000369720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, segue julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Desse modo, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, a amparar o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 29 de junho de 2021 16:02:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator